Tribunal: TJDFT
Processo: 0726723-05.2021.8.07.0003
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-10-11
Data de publicação: 2022-10-19

Ementa:
EMBARGOS DECLARATÓRIOS. OMISSÃO CONSTATADA. EFETIVAMENTE OFERTADAS AS CONTRARRAZÕES AO RECURSO DA PARTE EMBARGADA (IMPROVIDO). IMPOSITIVA A CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. EMBARGOS ACOLHIDOS.

I. Garantido o contraditório, e constatada a citada contradição (diversamente do consignado na decisão colegiada ora revista, a parte embargante ofertou contrarrazões ao recurso interposto pela ora embargada), acolhem-se os embargos declaratórios para condenar a parte sucumbente (UNIÃO BRASILEIRA DE EDUCAÇÃO E CULTURA) ao pagamento de honorários advocatícios ora fixados em 10% (dez por cento) do valor da causa (Lei 9.099/95, art. 55).
II. Embargos conhecidos e acolhidos, conforme item I da presente ementa, mantidos os demais termos do acórdão originário.